Tribunal: TJMT
Processo: 1022966-72.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022966-72.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (APELANTE), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI - CPF: 720.406.021-00 (APELANTE), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI - CPF: 720.406.021-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível buscando a reforma da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015. A parte autora busca a condenação do Estado ao pagamento por serviços de veiculação publicitária, alegando inadimplemento.

II.

Questão em discussão

2. A questão preliminar consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação da parte apelante para impugnar a contestação e os documentos apresentados pelo ente estadual. No mérito, a questão envolve a legitimidade do Estado de Mato Grosso para compor o polo passivo da ação.

III.

Razões de decidir

3. O art. 350 do Código de Processo Civil assegura o direito do autor de ser ouvido após a alegação de fatos extintivos pelo réu.

4. O magistrado de primeiro grau proferiu sentença sem oportunizar a parte autora a apresentação de impugnação à contestação, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que constitui cerceamento de defesa, conforme art. 5º, LV, da CF/1988.

IV.

Dispositivo e tese:

5. Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. Determina-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento, com a intimação da autora para apresentar impugnação à contestação e produção de provas.

Tese de julgamento
: "
É nula a sentença proferida sem a prévia intimação da parte autora para impugnar a contestação, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 350.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AC 1002999-27.2017.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos; TJ-MT - AC 10082868020198110040, Rel. Des. Edson Dias Reis.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
a qual reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, por não ser possível atribuir o inadimplemento de uma obrigação ao ente público totalmente alheio ao contrato administrativo celebrado, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Além disso, condenou a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, a apelante argumenta, em preliminar, que a sentença proferida em seu desfavor violou direitos constitucionais, entre eles, o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, por não ter sido intimada para impugnar a contestação, tendo sido proferida sentença acolhendo a tese apontada na contestação, o que lhe causou prejuízo, merecendo, portanto, ser anulada.

Sustenta que veiculou as campanhas publicitárias de ações do ente estadual no período entre junho de 2013 e junho de 2014, mediante o intermédio de outras empresas, e que tais serviços foram integralmente prestados, sem que o apelado efetivasse o seu pagamento, conforme notas fiscais anexadas nos autos, emitidas em nome do Estado de Mato Grosso.

Afirma, ainda, que as Notas de Ordem Bancária (NOB) em favor das agências de publicidade contratadas foram estornadas, o que comprova que as agências de publicidade não perceberam os valores devidos no contrato e respectivos termos aditivos.

Pontua que a Lei nº 12.232/2010 prevê a possibilidade de a agência contratada pela administração pública contratar serviços especializados, como a veiculação das ações publicitárias, sendo que a autora, que possui o veículo de comunicação, tem relação direta com o anunciante - Estado de Mato Grosso, não sendo suficientes os documentos apresentados pela ré para demonstrar que as agências de publicidade tenham se responsabilizado pelo pagamento do valor devido à apelante.

Diante dos fatos narrados, a apelante requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, sob pena de tolher direito e garantia constitucional, nos termos do art. 5º, LV da Carta Magna e art. 10 do Código Processual Civil, considerando que não foi intimada para impugnar a contestação, conforme previsto no art. 350 do CPC, pleiteando, assim, a reabertura da instrução processual.

No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade do anunciante - Estado de Mato Grosso - para compor o polo passivo da ação objeto do presente recurso (Id. 189272172).

Contrarrazões apresentadas no id. 189272177, pelo desprovimento do apelo.

Ausente interesse público que justifique a manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A
, que busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, nos seguintes termos:

“(...)
Assim, mister ser
reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
, uma vez que, como fundamentado alhures, não se mostra possível atribuir o inadimplemento de uma obrigação ao ente público totalmente alheia ao contrato administrativo celebrado.,

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, reconheço a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, §3º e §8º do CPC. (...) “(Id. 189272171 - Pág. 5)

Preliminar de cerceamento de defesa:

Intenciona a Apelante, em sede de preliminar, a anulação da sentença, sob o argumento de que houve
error in procedendo
por parte do Magistrado singular, uma vez que impediu o autor de contrapor os argumentos formulados pelo réu na contestação, não o intimando para impugná-la.

Revisitando os autos, verifica-se que a recorrente ajuizou a Ação de Procedimento Comum, objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de R$ 1.048.766,40 (um milhão e quarenta e oito mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), supostamente devida em razão da prestação de serviços de veiculação de material publicitário no período entre junho de 2013 e junho de 2014, mediante o intermédio das empresas Casa D Ideias Marketing e Propaganda Ltda EPP, DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda e Mercatto Comunicação Integrada Ltda.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (Id. 189272161 - Pág. 1/24) e anexou documentos (Id. 189272162 - Pág. 1/18; Id. 189272163 - Pág. 1/16, Id. 189272164 - Pág. 1/4, Id. 189272165 - Pág. 1/19). Após isso, foi determinado pelo magistrado
a quo
que se dessem vistas ao Ministério Público, para que este se manifestasse nos autos no prazo de quinze dias (Id. 189272168). Após o parecer ministerial, foi proferida sentença sem que a parte autora fosse intimada para impugnar a contestação e os documentos apresentados.

Pois bem. O art. 5º, LV, da CF/88, assegura as garantias constitucionais que regem o devido processo legal, consolidadas na ampla defesa e no contraditório, estabelecendo que:
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

A ampla defesa define como o direito atribuído à parte de utilizar-se de todos os meios de prova em direito admitidos (documental, testemunhal, pericial etc), caracterizando-se o cerceamento de defesa todo e qualquer ato que obsta o seu exercício.

Nesse sentido, ao não ser oportunizado à parte a manifestação quanto aos atos processuais, resta violado o tratamento igualitário que deveria ser dispensado a ambas as partes.

Quanto à ausência de determinação de intimação do apelante para apresentar sua impugnação, cumpre destacar que o artigo 350 do Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.”

Na hipótese, a parte apelante não fora intimada para se manifestar sobre os argumentos trazidos na contestação e nos documentos que a acompanharam, razão pela qual o julgamento antecipado da lide trouxe evidente prejuízo, uma vez que foi tolhida do direito de apresentar documentos complementares. Além disso, o Magistrado proferiu sentença sem antes oportunizar à parte para manifestar-se sobre os fundamentos que levaram à improcedência da ação.

Partindo dessas premissas, não cabia ao Magistrado
a quo
proferir o julgamento antecipado da lide, pela procedência ou improcedência, sem conceder à apelante a oportunidade de impugnar os fatos e os fundamentos jurídicos apresentados pelo apelado na Contestação, bem como cercear o seu direito de manifestação sobre os documentos apresentados da parte ré.

Houve, na hipótese, uma afronta ao contraditório, na medida em que se impossibilitou a parte autora em ter ciência do curso processual e de influenciar em sua conclusão, uma vez que foi proferida sentença com base em argumentos e fundamentos lançados na Contestação, os quais ela não pode contraditar.

Dessa forma, o reconhecimento do cerceamento de defesa da apelante é medida que se impõe, devendo a sentença ser cassada para sanar tal irregularidade, visto que toda lide se resume ao debate de posições opostas, ou seja, em face das arguições de uma das partes, oportuniza-se à outra a apresentação de sua sustentação acerca dos fatos e fundamentos, tudo com o objetivo de concretizar a garantia de tratamento igualitário das partes no curso do processo. Deve-se conceder, sempre, idênticas oportunidades a todos os envolvidos, para que possam influenciar, dentro dos limites legais, o magistrado quanto à forma de solução da lide.

Esse é o entendimento do eminente doutrinador MOACYR AMARAL SANTOS:

“Para o juiz não bastam as afirmações de fatos, mas impõe-se a demonstração de sua existência ou inexistência. Por outras palavras, o juiz quer e precisa saber da verdade em relação aos fatos afirmados pelos litigantes. A exigência da verdade, quanto à existência ou inexistência dos fatos, se converte na exigência da prova destes” (Comentários ao
Código de Processo Civil
, I/02).

Nesse sentido, colaciono julgado desse e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CERCEAMENTO CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONS
TITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A ausência de intimação para impugnar a contestação (ainda que por negativa geral) acarreta cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002999-27.2017.8.11.0002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDAS - ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
– DOCUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO QUE INFLUENCIARAM NO JULGAMENTO – PREJUÍZO EVIDENCIADO -CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Não ocorrendo a intimação da parte autora para impugnar a contestação, é incontroverso o prejuízo padecido pela parte autora, ora apelante, pois não lhe foi oportunizado a replica as teses e os documentos trazidos pelos réus na defesa, os quais influenciaram diretamente na solução da lide
. 3. Circunstâncias noticiadas que ferem o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação de todos os atos adotados a partir de sua ocorrência. (TJ-MT - AC: 10082868020198110040, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2023). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
FALTA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM ARGUMENTOS E DOCUMENTOS LANÇADOS NA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
–
PRELIMINAR ACOLHIDA
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento ao direito de defesa, a ausência de intimação específica da parte, para impugnar as alegações do réu em sede de contestação (art. 437 do CPC), bem como para se manifestar sobre os fatos extintivos de seus direitos suscitados pelo réu
(art. 350 do CPC). (TJ-MT - AC: 10001575720218110027, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023). (destaquei)

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
acolher
a preliminar suscitada, reconhecendo a nulidade da sentença.
Determino
o retorno dos autos ao Juízo de origem para o normal prosseguimento do feito, com a intimação da autora para apresentar impugnação à contestação e produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024